Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de importunação sexual (art. 215-A, do CP) e satisfação de lascívia mediante presença de criança (art. 218-A do CP), por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos nos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.
IV - O ordenamento jurídico adota a teoria da actio libera in causa, de modo que apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior poderá determinar a aplicação do art. 28 do CP.
V - Não comprovado o consumo acidental e não havendo qualquer outra prova da suposta inimputabilidade do agente, inviável falar-se em isenção ou atenuação de pena.
VI - Recurso conhecido e desprovido.